Tribunal: TJMT
Processo: 1026373-96.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE SANTOS RUIZ TAVARES - CPF: 011.790.681-65 (RECORRENTE), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026373-96.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

18.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrida:

FRANCIELE SANTOS RUIZ TAVARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PACOTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco Bradesco em que a parte Autora sustenta a existência de cobranças oriundas de serviços não contratados referente a tarifas bancárias, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2.
Narra a autora que em 21/05/2021 compareceu à uma agência do banco reclamado a fim de fechar a sua conta, porém, foi ofertada a isenção da cobrança de taxa bancária mensal para a manutenção da conta, o que foi aceito, assinando o termo de não adesão à cesta de serviços. Entretanto, ao verificar seus extratos bancários, observou que entre junho/2021 a março/2022, além da continuidade dos descontos mensais, houve aumento do valor de R$ 33,20 para R$ 38,60, e após, para R$ 44,50, sem qualquer comunicado prévio. Registra que procurou a agência bancária e o gerente lhe informou acerca da ocorrência de um erro sistêmico, mas cessariam as cobranças e seriam devolvidos todos os valores cobrados, razão pela qual, foi solicitada novamente, a assinatura do termo de não adesão à cesta de serviços no dia 24/02/2022. Porém, foram devolvidas apenas duas parcelas no valor de R$ 33,20.

3.

In casu,
verifica-se que as cobranças realizadas correspondentes a tarifas de “cesta de serviços” a partir da data de
21.05.2021
se mostram indevidas, uma vez que fora firmada entre as partes, um “Termo de Não Adesão à Cesta de Serviços” para que houvesse a abstenção de cobranças no período estipulado.

4
. Não comprovando a instituição financeira a regularidade dos descontos, tampouco a contratação e utilização dos serviços em momento posterior a assinatura do referido termo de não adesão à cesta de serviços, o valor pago pela consumidora deve ser restituído no valor de R$ 818,80 (oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos), conforme reconhecido na sentença.

5.
Com relação aos danos morais, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

6.
Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7
. Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco Bradesco em que a parte Autora sustenta a existência de cobranças oriundas de serviços não contratados referente a tarifas bancárias, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto, com base no art. 487, I do CPC e artigo 6º da Lei 9.099/95, opino por
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão formulada, para:

1)
declarar indevido o débito de tarifa bancária de cesta de serviços;

2)
condenar a reclamada à repetição do indébito, em dobro, o que corresponde ao total de R$ 818,80
(oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos), a ser acrescido de correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso (Súmula 43, STJ), e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do ato ilícito (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ).

3)
condenar a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral,
corrigida pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Irresignada, a instituição financeira apresentou recurso inominado. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No que se refere ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar o prejuízo material sofrido pela consumidora decorrente dos descontos indevidos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Isso porque,
verifica-se que as cobranças realizadas correspondentes a tarifas de “cesta de serviços” a partir da data de 21.05.2021 se mostram indevidas, uma vez que fora firmada entre as partes, um “Termo de Não Adesão à Cesta de Serviços” para que houvesse a abstenção de cobranças no período estipulado.

Não comprovando a instituição financeira a regularidade dos descontos, tampouco a contratação e utilização dos serviços em momento posterior a assinatura do referido termo de não adesão à cesta de serviços, o valor pago pela consumidora deve ser restituído no valor de R$ 818,80 (oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos), conforme reconhecido na sentença.

Dessa forma a cobrança indevida realizada pelo Banco deve ser restituído em dobro, conforme consignado na sentença de origem.

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da consumidora, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas.

Nota-se, ainda que a conduta da Recorrente tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral da reclamante, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Assim, entendo que a reclamante, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S
.A
, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023